Tribunal: TJSP
Processo: 1003484-66.2023.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processual. Corretagem imobiliária. Cobrança de comissão. Compromisso de compra e venda. Negócio resolvido, segundo a autora, por culpa dos réus, compradores. Atribuição a esses últimos da responsabilidade, em tais circunstâncias, pelo pagamento da comissão. Sentença terminativa simples, reconhecendo a ilegitimidade ad causam ativa parcial da autora para a cobrança da totalidade da comissão,

Ementa:
Processual. Corretagem imobiliária. Cobrança de comissão. Compromisso de compra e venda. Negócio resolvido, segundo a autora, por culpa dos réus, compradores. Atribuição a esses últimos da responsabilidade, em tais circunstâncias, pelo pagamento da comissão. Sentença terminativa simples, reconhecendo a ilegitimidade ad causam ativa parcial da autora para a cobrança da totalidade da comissão, devida, em tese, também a dois outros corretores. Reconhecimento, também, da ilegitimidade passiva dos compradores, pois o compromisso de compra e venda teria previsão atribuindo aos vendedores o pagamento da comissão. Inconformismo da autora. Pertinência. Juntada, com a petição inicial, de termo de cessão de crédito celebrado com os demais corretores. Peculiaridades do caso concreto. Ilegitimidade ativa afastada. Legitimação dos réus igualmente reconhecida, aqui à luz da teoria da asserção. Petição inicial que, inequivocamente, atribui aos compradores o ônus de pagamento da comissão, com fundamentação predisposta a tanto. Conflito de interesses claramente delineado entre a autora e os adquirentes. Definição da pertinência ou não da cobrança que, nesse caso, se entrosa com o mérito. Sentença terminativa reformada quanto a ambos os aspectos. Julgamento originário, na sequência, por este E. Tribunal, por estar a causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

Corretagem imobiliária. Cobrança de comissão. Previsão literal, no compromisso de compra e venda, da responsabilidade pelo pagamento da verba por parte dos vendedores. Relação jurídica de intermediação inequivocamente estabelecida entre os corretores e eles, vendedores. Inexistência de vínculo de tal ordem para com os compradores. Previsão contratual de imputação, no compromisso de compra e venda, da responsabilidade pelo ressarcimento da verba, em caso de arrependimento ou resolução por culpa de uma das partes, que é disposição interna a esse negócio, não integrado por qualquer dos corretores. Matéria pertinente a ajuste de contas entre os contratantes na hipótese de desfazimento do negócio. Descabimento da cobrança direta da comissão, se é que devida alguma no caso concreto, junto aos adquirentes. Demanda improcedente.